Tribunal: STF
Processo: AP 1703
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ROBSON DOS REIS SOUSA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/6/2025 (eDoc. 147).
Em 11/6/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROBSON DOS REIS SOUSA, em face do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.148).
Em 20/2/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ noticiou que “as medidas cuja execução foi delegada a este Juízo foram integralmente cumpridas, no âmbito das atribuições objeto da presente Carta de Ordem”(eDoc.184).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de Robson dos Reis Sousa quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Ao final, requereu “a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, a fim de que intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório (...)” (eDoc. 189).
Em 2/3/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e julguei extinta a punibilidade de ROBSON DOS REIS SOUSA, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, oficiei Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ para encaminhar informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou ROBSON DOS REIS SOUSA (eDoc. 191). 
Em 4/3/2026, a defesa de ROBSON DOS REIS SOUSA apresentou pedido de dispensa ou parcelamento da pena de multa, bem como apresentou documentação (eDocs. 196-203). 
Em 9/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de dispensa da pena de multa, acolhendo-se o pleito subsidiário de parcelamento do valor respectivo, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas”(eDoc.209)

É o relatório. DECIDO.

Em 10/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROBSON DOS REIS SOUSA (eDoc. 148).

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 2/3/2026, julguei extinta a punibilidade de ROBSON DOS REIS SOUSA, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal); e determinei que fosse oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhasse informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou o apenado, ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal, encaminhando a respectiva documentação comprobatória (eDoc. 191).
Em 4/3/2026, a defesa de ROBSON DOS REIS SOUSA solicitou a dispensa ou o parcelamento da pena de multa(eDocs.196-203).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 209):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta em acórdão condenatório. É permitido, no entanto, o parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal7  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações8.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. Foram apresentados carta de concessão e cálculo do auxílio-doença no valor de R$ 1.518,00, laudo pericial, atestado médico, receituários, exames e notas fiscais de despesas médicas. Os documentos, analisados no conjunto que formam, demonstram a incapacidade laboral e a renda mensal do apenado, além da necessidade de consideráveis gastos com tratamentos de saúde. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de dispensa da pena de multa, acolhendo-se o pleito subsidiário de parcelamento do valor respectivo, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas”.

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a comprovação da incapacidade laboral e a renda mensal do apenado, além do excessivo gasto com tratamentos de saúde, é plenamente possível o parcelamento da pena de multa, desde que observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o pedido de isenção da pena de multa solicitado pela Defesa de ROBSON DOS REIS SOUSA, contudo, DEFIRO e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes, observando-se os termos do acórdão condenatório quanto à pena de multa fixada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente